Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018792-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ARAUJO DOS ANJOS ANARELLI - CPF: 331.642.888-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 212.670.558-71 (AGRAVADO), A. A. D. A. A. - CPF: 716.279.051-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 –

DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018792-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

A. A. D. A. A.
representado por sua genitora
Jane Araújo dos Anjos Anarelli

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão proferida pela MMª juíza de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, nos autos da ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde c/c indenização por danos morais e pedido de tutela urgência nº 1019943-40.2024.8.11.0041, ajuizada por
A. A. D. A. A.
representado por sua genitora
Jane Araújo dos Anjos Anarelli,
que

deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a requerida mantenha o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos durante o tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento decisão.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato
” (sic).

Defende que “
o autor não está em tratamento médico considerado essencial para manutenção da sua vida, mas tão somente tratamento multidisciplinar para melhorar qualidade de vida. Como é possível observar o agravado não está em internação hospitalar ou tratamento grave que ponha em risco sua vida
” (sic).

Sustenta a previsão contratual quanto a rescisão, alegando que “
O contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares
” (sic).

Ressalta que “
a avença entre a UNIMED e QUALICORP era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no que tange à possibilidade de término do vínculo
” (sic).

Afirma que “
O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que somente é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, e mediante prévia notificação da outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência
” (sic), o que ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, requer, inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 225526653).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/07/2024, conforme Id. 227146670.

Contraminuta ofertada no Id. 228610198, pugnando pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 235170668).

Preparo devidamente recolhido no Id. 225812688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão da togada
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada, nos autos da ação de origem, determinou que a requerida mantenha o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos durante o tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento decisão.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]
DECIDO
.

De proêmio, saliento que, no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte autora corroborou fazer jus à benesse,
sobretudo por se tratar de pessoa menor de idade, o que se presume não possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe
.

Dessa forma, com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência,
concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Consta dos autos que a gestora do contrato - Tecben Administradora de Benefícios, comunicou a genitora do autor que a Unimed Nacional – Cooperativa Central decidiu pelo cancelamento unilateral do seu contrato de plano de assistência médica e notificou que, o a cobertura do plano de saúde encerraria em 19/05/2024.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, identifico a probabilidade do direito, uma vez que, embora o plano de saúde possa rescindir unilateralmente contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, o que a
prima facie
verifico que não foram observados.

No caso, além de verificar que não foi respeitado o prazo disposto na Resolução Normativa ANS de notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, deixou de oferecer no aviso de rescisão enviado, plano individual ou familiar, limitando a informar que estariam empenhados na busca por alternativas de plano de saúde e informando que a genitora deveria entrara em contato para adquirir um novo plano de saúde.

Importante destacar, que nesse comunicado, não foi informado a parte se portabilidade de carências seria mantida, no caso de contratação de novos planos ou seguros.

Dessa forma, constata-se que cancelamento de plano de saúde, de forma unilateral e sem respeitar as condições dispostas na regulamentação, viola os deveres anexos de lealdade, transparência e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva.

O perigo de dano exsurge do risco do autor ficar sem o plano de saúde, devendo ser salientado que o mesmo, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e está em tratamento, com sessões de terapias próprias, indicadas pelos médicos que lhe assistem.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos: Tema 1.082, estabeleceu a tese de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
".

Neste sentido, vejamos jurisprudência:

(...)

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o Pedido Liminar para determinar que as rés

MANTENHAM o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos, durante o tratamento, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão
” (Id. 156863392 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que não houve qualquer irregularidade no cancelamento do contrato, alegando que “
o autor não está em tratamento médico considerado essencial para manutenção da sua vida, mas tão somente tratamento multidisciplinar para melhorar qualidade de vida. Como é possível observar o agravado não está em internação hospitalar ou tratamento grave que ponha em risco sua vida
” (sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada e de seu filho como dependente do plano de saúde da qual é titular.

Isto porque, infere-se dos autos que a agravada é titular do plano de saúde e que seu filho fora diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (Id. 155724013 dos autos de origem), que exige vigilância permanente e acompanhamento por corpo clínico.

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação a agravada e seu dependente, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao tratamento do menor que deve ser contínuo.

Além disso,
o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”.
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante, deverá/poderá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024